Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704607-96.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL MARCIO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: R N DAPPER AUTO PECAS LTDA - ME DESPACHO Dê-se vista ao recorrido acerca dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito